Tribunal: TJSP
Processo: 1000520-84.2019.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES - Pretensão de reforma da respeitável sentença que rejeitou os embargos monitórios - Descabimento – Hipótese em que a autora demonstrou que houve endosso do cheque, configurando-se a sua legitimidade ativa – Ausência de demonstração suficiente de que os pagamentos realizados pelo réu se prestaram ao pagamento das mesmas obrigações a que se referem os

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES - Pretensão de reforma da respeitável sentença que rejeitou os embargos monitórios - Descabimento – Hipótese em que a autora demonstrou que houve endosso do cheque, configurando-se a sua legitimidade ativa – Ausência de demonstração suficiente de que os pagamentos realizados pelo réu se prestaram ao pagamento das mesmas obrigações a que se referem os cheques, cujo adimplemento se pretende por meio da presente demanda - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1000520-84.2019.8.26.0063, da Comarca de Barra
Bonita, em que é apelante ORLANDO MANIERO, é apelada
LUIZA RAGONI MANIERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000520-84.2019.8.26.0063
2
VOTO No: 30424
APEL No: 1000520-84.2019.8.26.0063
COMARCA: BARRA BONITA
APTE.: ORLANDO MANIERO
APDA.: LUIZA RAGONI MANIERO
APELAÇÃO
AÇÃO MONITÓRIA
CHEQUES -
Pretensão de reforma da respeitável sentença que rejeitou
os embargos monitórios - Descabimento Hipótese em que
a autora demonstrou que houve endosso do cheque,
configurando-se a sua legitimidade ativa Ausência de
demonstração suficiente de que os pagamentos realizados
pelo réu se prestaram ao pagamento das mesmas
obrigações a que se referem os cheques, cujo
adimplemento se pretende por meio da presente demanda -
RECURSO DESPROVIDO.
Irresignado com o teor da respeitável
sentença de fls. 120-123, que rejeitou os embargos
monitórios, constituindo o título executivo judicial,
apela o réu, Orlando Maniero (fls.125-128).
Sustenta, em apertada síntese, que a
beneficiária do cheque emitido em 17 de julho de 2018 é
Cláudia Ragoni, de modo que, não tendo havido endosso, a
autora é parte ilegítima para pretender a cobrança do
título.
Alega que as obrigações a que se referem
os demais cheques foram pagas por meio de outros cheques
entregues à mãe da autora (fls.31-38).
Pleiteia, assim, a reforma da respeitável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000520-84.2019.8.26.0063
3
sentença, a fim de que sejam acolhidos os embargos.
Contrarrazões às fls.133-135, em que a
autora apresentou cópia integral do cheque, incluindo o
seu verso.
Deferida a gratuidade da justiça, foi
intimado o apelante a se manifestar sobre o documento
juntado com as contrarrazões (fls.139).
Manifestação do apelante às fls.142.
Recurso bem processado.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com relação à ilegitimidade ativa, observa-se, inicialmente, que a matéria não fora
aventada quando da oposição dos embargos monitórios
(fls.24-28).
Além disso, com as contrarrazões, a
apelada apresentou cópia da integralidade do cheque,
demonstrando que houve o endosso em branco no verso da
cártula (fls.136).
Desde que não se trate de documento
essencial à propositura da ação, ou seja, desde que se
cuide de documento de cunho exclusivamente probatório, é
possível a juntada de novos elementos de prova, e caso
não se evidencie a má-fé da parte e seja oportunizado o
contraditório à parte contrária.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que vem
admitindo a juntada de novos documentos até mesmo no
momento da interposição da apelação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000520-84.2019.8.26.0063
4
RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
POR
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO OPOSTOS PELA ESPOSA DO ACIONADO.
CABIMENTO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM
FASE DE APELAÇÃO, DESDE QUE OBSERVADO O
CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA
CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL SOBRE BENS ADQUIRIDOS
EM DATA ANTERIOR À SUPOSTA CONDUTA ÍMPROBA EM
MONTANTE
SUFICIENTE
PARA
O
RESSARCIMENTO
INTEGRAL
DO
AVENTADO
DANO
AO
ERÁRIO.
PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. A juntada de documentos, em fase de
apelação, que não se enquadram naqueles
indispensáveis
à
propositura
da
ação
e
apresentam cunho exclusivamente probatório,
com o nítido caráter de esclarecer os eventos
narrados, é admitida, desde que garantido o
contraditório e ausente qualquer indício de
má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração
dos fatos sem uma razão ponderável.
(...)
4. Recurso Especial desprovido.
(REsp 1176440/RO, Primeira Turma, Rel. Min
Napoleão Nunes Maia Filho, j. 17.09.13)
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
DOCUMENTOS
NOVOS
APRESENTADOS
EM
GRAU
DE
APELAÇÃO.
SEM
PREJUÍZO
À
DEFESA
DA
PARTE
CONTRÁRIA.
PRESCRIÇÃO.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL.
SEM
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL PERTINENTE.
SÚMULA 284/STF.
1. Admite-se a apresentação de documentos
novos em grau de apelação, desde que não
sejam indispensáveis à apreciação da demanda,
observe-se o princípio do contraditório e,
ainda, esteja ausente a má-fé. Intactos,
assim,
os
artigos
396
e
397
do
CPC.
Precedentes.
2. No caso dos autos, além de não ter sido
demonstrada a má-fé na juntada posterior das
Declarações de Débito e Crédito de Tributos
Federal (DCTF) pela exequente, essas foram
apresentadas pela própria executada à Receita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000520-84.2019.8.26.0063
5
Federal, razão pela qual não há óbice à
utilização dos dados ali consignados como
amparo fático pelo Tribunal de origem, não
obstante aquelas tenham sido juntadas em grau
de apelação.
(...)
4.
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento.
(AgRg no REsp 1500181/SC, Primeira Turma,
Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 13.10.15)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JUNTADA DE
DOCUMENTOS
NOVOS.
POSSIBILIDADE.
MULTA
COMINATÓRIA. FIXAÇÃO NA TUTELA ANTECIPADA.
CONDIÇÃO
RESOLUTIVA.
PLEITO
IMPROCEDENTE.
INSUBSISTÊNCIA DA MEDIDA COERCITIVA. EFEITO
RETROATIVO.
PRECLUSÃO
DA
QUESTÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. EXAME DE OFÍCIO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é
no sentido de ser possível a juntada de
documentos novos na fase recursal, desde que
não se trate de documento indispensável à
propositura da ação, não haja má-fé na
ocultação do documento e seja ouvida a parte
contrária.
(...)
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1362266/AL, Terceira Turma,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j.
03.09.15)
E embora tenha o réu controvertido a
legitimidade ativa, com a demonstração de que houve a
circulação do título por endosso, faz-se presente a
legitimidade da autora para buscar a satisfação da
obrigação.
No mais, não há como acolher as alegações
do apelante no sentido de que as obrigações a que se
referem os demais cheques teriam sido adimplidas por
meio de pagamentos realizadas à mãe da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000520-84.2019.8.26.0063
6
Como bem constou da respeitável sentença
de primeiro grau, encontrando-se os cheques na posse da
autora, há de se presumir a ausência de pagamento.
A existência de relação de parentesco,
por si só, não pode afastar a presunção, inclusive
porque “basta ver que os cheques juntados às fls. 31/41
não são suficientes à aferição da controvérsia, mormente
porque imprecisa a sua destinação, tendo em vista que,
conforme se afere dos autos, há indícios de outras
relações firmadas entre as partes, sendo impossível
discernir
se
as
cártulas
supramencionadas
seriam
designadas à solvência da dívida que se discute,
sobretudo em razão da divergência entre os importes
nelas referidos, e este débito em aberto, de
R$46.000,00” (fls.122).
Por fim, como igualmente constou da
sentença, “inexistente, nos autos, qualquer extrato,
recibo ou, ainda, outros elementos aptos a evidenciarem
a compensação do título, ou sua adimplência por outras
vias, frisando-se que, conforme seus próprios relatos,
detém experiência no meio comercial, administrando
propriedades de produção de cana-de-açúcar, o que torna
inescusável a ausência de produção de provas neste
sentido, em que pese o vínculo familiar existente entre
as partes, levando-se em conta, ainda, o expressivo
montante da dívida em comento” (fls.122).
Diante
de
todo
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
Desprovido
o
recurso,
ficam
os
honorários, em favor do patrono da recorrida, majorados
para o equivalente a 15% do valor da condenação (CPC/15,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000520-84.2019.8.26.0063
7
art. 85, §11); observada a gratuidade da justiça
concedida ao réu.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora